Tribunal: TCU
Processo: 037.427/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Maria Alda Aires Costa em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repassados na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repassados na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o município de Curralinho-PA, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do município de Curralinho-PA, dando-lhe quitação, com fulcro nos arts. 16, II, 17 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 16, III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Maria Alda Aires Costa; 9.4. aplicar à Sra. Maria Alda Aires Costa a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com base no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. informar ao FNAS e aos responsáveis a presente deliberação.